Tribunal: STM
Processo: 7000777-72.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000777-72.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PACIENTES: WESLEY JOSIE DOS SANTOS ESCOVAL E DANILO MOTTA PARÉ
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - BAGÉ
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
30/11/2020 a 03/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do writ e concedeu a ordem de habeas corpus para,
confirmando-se a liminar deferida, conceder liberdade provisória aos Pacientes
WESLEY JOSIE DOS SANTOS ESCOVAL e DANILO MOTTA PARÉ, nos termos do voto
do Relator Ministro LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 14/12/2020 15:48:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21456679f6
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel

HABEAS CORPUS Nº 7000777-72.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
PACIENTES: DANILO MOTTA PARÉ e WESLEY JOSIE DOS SANTOS ESCOVAL
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUÍZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO - BAGÉ.

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM CUSTÓDIA
PREVENTIVA. PACIENTES. MILITAR PRESO POR PRISÃO DISCIPLINAR SENDO ESCOLTADO
POR OUTRO MILITAR. CRIMES DE POSSE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DE
ORGANIZAÇÃO MILITAR. CRIME DE VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. CRIME DE
LESÃO CORPORAL LEVE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR TEMPO SUPERIOR AO RAZOÁVEL.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. RISCO DE ODIOSA ANTECIPAÇÃO DE PENA.
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES DO STM. ORDEM CONCEDIDA.
UNANIMIDADE.

A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do Acusado, desde
que não assuma natureza de antecipação de pena e não decorra, automaticamente, do
caráter abstrato do crime perpetrado.
A decisão judicial que decreta a prisão preventiva deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa
extrair que o perigo à liberdade plena do investigado ou réu possa representar para os
meios ou os fins do processo penal.
Da mesma forma que se exige do Estado a demonstração da presença de suporte fático
e de direito justificadores da prisão preventiva em relação ao Acusado que esteja
solto, também se impõe ao Estado o ônus da prova da real necessidade da
manutenção da prisão, sob pena de odiosa antecipação de pena.
Denota-se inadequado alicerçar a manutenção da segregação cautelar, em evidente
ofensa ao primado da presunção de inocência, sobretudo em fase embrionária de
persecução penal, quando o Julgador antecipar a análise de mérito.
Há de se perscrutar o tempo em que o Paciente foi mantido preso cautelarmente,
sobretudo quando praticar crime que não proíbe a concessão do sursis, ou mesmo quando
há fundados motivos de que o Acusado poderá recorrer em liberdade, em caso de eventual
condenação.
Em não havendo outra inquisa ou ação penal militar em desfavor do Paciente, bem como
não verificando notícia de outros fatos que possam impedi-lo de aguardar o julgamento em
liberdade, a sua soltura é medida a ser considerada.
Habeas Corpus conhecido e concedido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e conceder a ordem de
Habeas Corpus para, confirmando-se a liminar deferida, conceder liberdade provisória aos Pacientes WESLEY
JOSIE DOS SANTOS ESCOVAL e DANILO MOTTA PARÉ.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 14/12/2020 15:48:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21456679f6
Brasília-DF, 3 de dezembro de 2020.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO em
favor dos Pacientes, DANILO MOTTA PARÉ e WESLEY JOSIE DOS SANTOS ESCOVAL, Sds EV, respondendo ao
APF (Auto de Prisão em Flagrante) nº 7000152-27.2020.7.03.0203, em trâmite na 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, em que aduz estarem os pacientes sofrendo constrangimento ilegal em suas
liberdades de locomoção por manifesta ilegalidade.

Consoante consta dos autos do APF, no dia 16/10/2020, no interior do Quartel do 1º Regimento de Cavalaria
Mecanizado, por volta das 19h50, os Pacientes, em tese, teriam sido flagrados portando substância que
denotava ser entorpecente. O Sd Ev DANILO MOTA PARÉ conduzia o Sd Ev WESLEY JOSIE DOS SANTOS
ESCOVAL, que estava preso por prisão disciplinar, para apanhar material de banho, ocasião em que o
plantão da hora, o Sd HUASLEY CARVALHO LIMA, notou movimentação suspeita entre os Pacientes.
Observou que o Sd WESLEY teria passado algum material para o Sd DANILO. Quando foram interpelados,
verificou-se que o Sd DANILO portava um cigarro contendo substância vegetal com massa líquida de 0,40g
(quarenta centigramas), o qual, conforme laudo preliminar lavrado pela Delegacia de Polícia Civil de
Itaqui/RS, constatou tratar-se de substância com características de maconha. Consta ainda que o Paciente
WESLEY teria tentado se evadir do aquartelamento, no momento em que foi levado para o exame de higidez
física, vindo a agredir o Sd MAICON HUDSON DOS SANTOS PIRES, causando-lhe lesão corporal.

Alega a Impetrante, em síntese, que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante, em custódia
preventiva, de ofício, e contrariando pedido de liberdade provisória requerido pelo membro do Parquet. Além
disso, o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 3ª CJM dispensou a Audiência de Custódia sem a
observância das formalidades que demonstrem o respeito à integridade física dos custodiados e manuteniu
o cárcere processual em clara inobservância ao primado da presunção de inocência, antecipando a pena.

Por essas razões, requer, liminarmente, "a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, a fim de cassar a
decisão de 1ª instância que decretou a prisão preventiva de ofício". No mérito, pugna pela confirmação da
liminar concedida.
A inicial veio acompanhada do Processo relacionado no sistema e-Proc (APF nº 7000152-27.2020.7.03.0203).

O presente Remédio Heroico aportou ao STM em 22/10/2020, ocasião em que solicitei informações à
Autoridade Coatora (evento 5).

As profícuas informações foram prestadas pelo Juiz Federal da Justiça Militar. Nelas consta que o processo
encontra-se com vista ao Ministério Público Militar para oferecimento de denúncia.

No dia 27/10/2020, concedi a liminar, determinando a colocação dos Pacientes em liberdade, salvo se por
outro motivo qualquer deles devesse permanecer preso. (Evento nº 10).

O Parquet, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Herminia Celia Raymundo,
opina pelo conhecimento e concessão da presente Ordem de Habeas Corpus, confirmando-se a liminar
concedida. (Evento nº 20).

É o Relatório.

VOTO

Estando revestido das formalidades legais, conheço do writ.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 14/12/2020 15:48:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21456679f6

No tocante ao mérito, pretende a Impetrante obter a cassação da decisão de primeira instância que
decretou a prisão preventiva, de ofício, dos Pacientes DANILO MOTTA PARÉ e WESLEY JOSIE DOS SANTOS
ESCOVAL, Sds EV, nos autos do APF nº 7000152-27.2020.7.03.0203.
Malgrado meu entendimento ao caso de que a conduta, em tese, praticada pelos Pacientes, foi assaz
perniciosa para os preceitos fundantes da hierarquia e da disciplina, depreende-se que a prisão perdurou
desde o dia 16/10/2020 até o dia 27/10/2020, perfazendo-se o total de 12 (doze) dias de cárcere. Esse
tempo denota ser adequado e suficiente à gravidade dos crimes, em princípio, praticados pelos Acusados, às
circunstâncias dos fatos e às condições pessoais dos Pacientes, com enfoque nos primados da necessidade,
da adequação e da proporcionalidade em sentido estrito.

Em consulta aos autos do Processo relacionado ao writ (APF nº 7000152-27.2020.7.03.0203), o Parquet
Militar, em 9/11/2020, ofereceu denúncia contra o Sd EV WESLEY JOSIE DOS SANTOS pela incursão no artigo
290, § 1º, inciso III, do CPM[1], face ao fornecimento de substância entorpecente ou que determine
dependência física ou psíquica a militar de serviço, bem como nos artigos 158, § 2º, c/c o artigo 209, caput,
ambos do CPM[2], na forma de concurso de crimes, por ter praticado violência contra militar em serviço,
resultando lesão corporal no SD EV MAICON HUDSON DOS SANTOS.

Na mesma peça pórtico, consta o oferecimento denúncia em desfavor do Sd DANILO MOTTA PARÉ, por estar
incurso no art. 290, caput, do CPM, com a agravante do art. 70, inciso II, letra "l", do CPM. Nota-se que para
o crime ínsito no art. 290, o CPM estabelece pena mínima de 1 (um) ano de reclusão e não impede a
concessão do sursis penal (art. 88 do CPM[3]). Esse é o crime pelo qual o Sd DANILO está sendo denunciado.

Já em relação ao Sd WESLEY, contra ele paira a acusação, além do crime de posse de entorpecente (art. 290
do CPM), os delitos de lesão corporal leve (art. 209 do CPM), que possui pena mínima de 3 (três) meses de
detenção, e de violência contra militar de serviço (art. 158 do CPM), que possui pena mínima de 3 (três)
anos de reclusão, estando, para este último, obstada a concessão de sursis. Contudo, a menos que a
situação jurígena atual mude drasticamente, não haverá óbice ao direito de recorrer em liberdade, em caso
de eventual condenação.

Em decisões individualizadas, o magistrado decretou a prisão preventiva do Sd DANILO, com supedâneo nos
artigos 254, alíneas "a" e "b", e 255, alíneas "a" e "e", todos do CPPM[4]. Quanto ao Sd WESLEY, à base legal
fora acrescentada a alínea "d" do art. 255 do CPPM[5].

Quanto ao Paciente DANILO MOTTA PARÉ, o fundamento de que ele deve ser mantido custodiado por "(...) se
revelar necessária para salvaguardar a ordem pública e os princípios da hierarquia e disciplina, que se
encontram ameaçados com eventual restabelecimento do estado de liberdade, tendo em vista a prática de
atos gravíssimos", porquanto, ao que tudo indica, ele estava de serviço no momento dos fatos, na função de
fiscalização dos militares punidos, e mesmo assim teria recebido substância de uso proscrito, não induz de
per si, a perpetuação da sua segregação cautelar por tempo superior ao razoável.

O mesmo raciocínio também pode ser compreendido ao Paciente WESLEY JOSIE DOS SANTOS ESCOVAL, que
teve como fundamento para a sua segregação cautelar o fato de ele "(...) estar cumprindo prisão disciplinar
e, mesmo assim, pelo que se denota das informações constantes dos autos, entregou substância
entorpecente para o outro flagranteado (...)" em atitude absolutamente reprovável porquanto não somente
teria introduzido substância entorpecente na Organização Militar em momento anterior, como ainda a
forneceu a um companheiro de farda.

Da mesma forma que se exige do Estado a demonstração da presença de suporte fático e de direito
justificadores da prisão preventiva em relação ao Acusado que esteja solto, também se impõe ao Estado o
ônus da prova da real necessidade da manutenção da prisão, sob pena de odiosa antecipação de pena.

Entende-se justificável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do
Acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do
justificado receio de que volte a delinquir.

Não bastam, para que seja decretada a preventiva com base neste motivo, ilações abstratas sobre a
possibilidade de que venha o agente a delinquir. Assim, faz-se necessária a apresentação de fundamentos
que demonstrem a efetiva necessidade da restrição cautelar para evitar a reiteração na prática delitiva. E, a

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 14/12/2020 15:48:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21456679f6
toda evidência, essa base fundante não se encontra presente na decisão que decretou a preventiva dos
Pacientes.

A motivação adstrita ao Paciente WESLEY, constante da alínea "d", do art. 255 do CPPM, fundamenta-se no
receio justificado de que ele se afaste do distrito da culpa, impedindo a execução da pena imposta, em caso
de eventual sentença condenatória. A conclusão disposta partiu da premissa de que, quando estava sendo
conduzido para a realização do exame de higidez física, tentou se evadir do aquartelamento. Contudo, esse
motivo para a decretação da preventiva não pode ser resultado de ilações abstratas no sentido de uma
possível fuga do Acusado, sendo necessária a demonstração da sua real intenção de se furtar à persecução
penal do Estado, obstaculizando, assim, a aplicação da lei penal.

Em relação ao fundamento disposto na exigência da manutenção de normas e princípios de hierarquia e de
disciplina militares, relacionado aos dois Pacientes, enquadram-se aqui as situações em que o indiciado
evidencia um comportamento acintoso, desafiador, desrespeitoso, em relação aos seus superiores e
subordinados, desde que relacionado ao fato delituoso em apuração[6], e esses eventos, ao menos prima
facie, não se perpetuam nos autos.

Com efeito, faz-se embrionário alicerçar a manutenção das segregações cautelares pelas práticas descritas,
mormente porque não se faz adequado antecipar análise de mérito para o presente momento processual,
sob pena de haver clara ofensa ao primado da presunção de inocência.

Ademais, em consulta ao sistema e-Proc, não há outra inquisa ou processo penal militar que conste os
Pacientes como parte.

Nesse conspecto, na hipótese dos autos, não há notícia de outros fatos que impeçam os Pacientes de
aguardarem o julgamento em liberdade, ou mesmo de que suas colocações em liberdade causará
perturbação à marcha processual ou impedirá a produção probatória.

Portanto, há de se perscrutar que os pacientes foram mantidos presos cautelarmente por 12 (doze) dias. Há
também de se sopesar o fato de o presentante do MPM ter requerido, no dia 18/10/2020 (APF nº 7000152-
27.2020.7.03.0203, evento 13), a liberdade provisória dos Pacientes, por não vislumbrar a necessidade e o
motivo para a decretação das prisões preventivas.

Com efeito, a fundamentação apresentada encontra-se consonante com a jurisprudência desta Corte, da
qual se haure os seguintes arestos, in verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. EXIGÊNCIA DA
MANUTENÇÃO DAS NORMAS OU DOS PRINCÍPIOS DE HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES.
LIBERDADE PROVISÓRIA. REQUISITOS LEGAIS.
1. Para o decreto preventivo, não devem ser analisadas apenas as
circunstâncias do delito, mas, somente, se há motivos concretos, no aspecto
legal, para a manutenção da custódia provisória.
2. Não restando demonstrado o motivo ensejador da prisão preventiva, necessária a
concessão da liberdade provisória.
Ordem conhecida e concedida. Decisão por unanimidade.
(STM. HC nº 7000487-57.2020.7.00.0000. Relator Min. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Julgamento em 13/8/2020) (Destaque nosso).

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME, EM TESE, TIPIFICADO NO ARTIGO 290 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO
DA NÃO CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONCESSÃO DA
ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O princípio constitucional da não culpabilidade, conforme insculpido no artigo
5º, inciso LVII, da Constituição Federal, impõe conceituar a prisão preventiva
como medida excepcional, a exigir, para a sua decretação, fundamentação legal
e fática vinculada ao caso concreto.
Não bastam, para arrimar um decreto de constrição cautelar da liberdade do indivíduo, a
mera reprodução do texto legal e a formulação de considerações genéricas sobre a

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 14/12/2020 15:48:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21456679f6
gravidade do fato e a nocividade de suas repercussões no universo da Caserna, mesmo se
tratando dos chamados delitos de entorpecente.
Hipótese em que a Decisão hostilizada efetivamente padece de fundamentação fática
idônea, na medida em que se assenta, essencialmente, no pressuposto genérico e não
substancial de que a liberdade do Paciente ensejaria danos à hierarquia e à disciplina, ou
seja, na vaga e meramente hipotética assertiva de que tais danos dar-se-iam em razão da
gravidade dos fatos.
O Superior Tribunal Militar não prestigia a prisão preventiva fora da sua
conceituação de medida de cautela de interesse processual penal, mesmo que,
ao sentir comum, a conduta do agente possa ser, conceitualmente, reprovável e
ofensiva a bens jurídicos de notória relevância nas Forças Armadas.
Concessão da Ordem para, confirmando a liminar deferida e cassando a Decisão que
decretou a prisão preventiva do Paciente, conceder-lhe a liberdade provisória.
(STM. HC nº 7000680-72.2020.7.00.0000. Relator Min. LUIS CARLOS GOMES MATOS.
Julgamento em 5/11/2020) (Destaque nosso).

EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM CONCEDIDA. UNANIMIDADE.
O caráter extraordinário de que se reveste a custódia preventiva exige, para a sua
efetivação, a necessária fundamentação, a qual deve apoiar-se em elementos concretos e
ajustados aos pressupostos abstratos definidos nos arts. 254 e 255 do CPPM, sob pena
de violação do Princípio da Presunção de Inocência, haja vista que a segregação
cautelar presume pena não personificada.
Concessão da ordem. Decisão por unanimidade.
(STM. HC nº 7000372-36.2020.7.00.0000. Relator: Min. CARLOS VUYK DE AQUINO.
Julgamento em 1º/7/2020) (Destaque nosso).

Nesse cenário de argumentações, merece realce decote do parecer ofertado pela Procuradoria-Geral de
Justiça Militar, por intermédio da Subprocuradora-Geral Herminia Celia Raymundo, que assim dispôs, in
verbis:

(...)
No caso em tela, em que pese a fundamentação no sentido de um dos envolvidos, o Sd
WESLEY estava em cumprimento de punição disciplinar e tentou evadir-se do
aquartelamento, por si só, não justifica a segregação cautelar dos Soldados até o desfecho
de uma marcha processual de futura ação penal militar.

Logo, a soltura dos Pacientes para responder ao feito em liberdade, após o
transcurso de mais de 10 dias de reclusão, por certo não constituirá qualquer
afronta aos basilares princípios da hierarquia e da disciplina militar, nem da
garantia da ordem pública e da segurança da aplicação da lei penal militar (...)

Ademais, não há outros elementos nos autos que apontam que a eventual soltura dos
jovens Soldados possa atrapalhar a investigação, obstar a aplicação da lei penal militar
ou constituir afronta à ordem pública. Primeiro, porque o oferecimento de Denúncia
está iminente, e, em segundo, os acusados são primários, possuem bons
antecedentes, residência fixa e, ao que tudo indica, estão aptos para
desenvolver o regular exercício de suas atividades militares naquela OM.
(Destaquei.)

Contudo, sabe-se que a segregação cautelar se submete a cláusula rebus sic stantibus, de modo que,
conforme os ditames do art. 259 do CPPM, "o Juiz poderá revogar a prisão preventiva, se, no curso do
processo, verificar a falta de motivos para que subsistam, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem
razões que a justifiquem".

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 14/12/2020 15:48:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21456679f6
Pelo exposto, conheço do writ e CONCEDO a ordem de habeas corpus para, confirmando-se a liminar
deferida, conceder liberdade provisória aos Pacientes.

[1] Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar
de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física ou
psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
§ 1º Na mesma pena incorre, ainda que o fato incriminado ocorra em lugar não sujeito à
administração militar:
(...)
III - quem fornece, ministra ou entrega, de qualquer forma, substância entorpecente ou que
determine dependência física ou psíquica a militar em serviço, ou em manobras ou exercício.

[2] Art. 158. Praticar violência contra oficial de dia, de serviço, ou de quarto, ou contra
sentinela, vigia ou plantão:
Pena - reclusão, de três a oito anos.
(...)
§ 2º Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do crime
contra a pessoa.
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.

[3] Art. 88. A suspensão condicional da pena não se aplica:
I - ao condenado por crime cometido em tempo de guerra;
II - em tempo de paz:
a) por crime contra a segurança nacional, de aliciação e incitamento, de violência contra superior,
oficial de dia, de serviço ou de quarto, sentinela, vigia ou plantão, de desrespeito a superior, de
insubordinação, ou de deserção;
b) pelos crimes previstos nos arts. 160, 161, 162, 235, 291 e seu parágrafo único, ns. I a IV.

[4] Art 254. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça,
de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade
encarregada do inquérito policial-militar, em qualquer fase dêste ou do processo, concorrendo os
requisitos seguintes:
a) prova do fato delituoso;
b) indícios suficientes de autoria.
Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um
dos seguintes casos:
a) garantia da ordem pública;
(...)
e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando
ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.
[5] Art. 255. (...)
d) segurança da aplicação da lei penal militar;
[6] Lobão, Célio. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. São Paulo - Método, 2009.